Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Processo : 0704915-46.2023.8.07.0011 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 60659158 - Pág. 6). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de julho de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator